Tribunal: TJDFT
Processo: 0731605-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731605-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DE MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO A) Intime-se o agravante para juntar: 1) Relatório médico com o seu estado atual de saúde. 2) Indicação, pelo Médico prescritor, dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) localizados no Distrito Federal autorizados a realizar ECT e credenciados pela Operadora do Plano de Saúde. 3) Prescrição de periodicidade de cada sessão, confirmando-se ou revisando-se o número máximo de sessões e o mínimo delas para que haja reavaliação dos efeitos produzidos. B) Considerando-se o quadro de saúde do paciente, o Médico assistente deverá esclarecer, no relatório de que trata o item 1, se ele tem capacidade para compreender os riscos e benefícios da ECT e prestar consentimento livre e esclarecido para realizá-la, ou se seria prestado por familiar. Neste caso, identificá-lo. C) Deverá ser informado, pela Clínica, se a internação do agravante foi: a) voluntária; b) involuntária; ou c) compulsória. D) Esclareçam-se as razões pelas quais este Agravo de Instrumento não foi cadastrado em segredo de Justiça pelo Advogado do recorrente. E) Prazo: 15 dias. F) Com as informações, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro